Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711345-66.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GUILHERME BONFIM FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes tentado. Crime de corrupção de menor. Concurso formal. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria das penas. Roubo majorado tentado. 1a Fase. Nota negativa dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime. Manutenção. Critério de exasperação da pena-base. 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por circunstância judicial negativa. Pena-base redimensionada. 2a Fase. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Redução da reprimenda em 2/6. 3a Fase. Causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Incremento de 1/3. Tentativa. Fração redutora de 1/3. Iter criminis percorrido pelo réu e seu comparsa próximo da consumação. Crime de corrupção de menor. Fixação da pena definitiva no mínimo legal. Sem reparo. Concurso formal. Pena mais grave acrescida de 1/6. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional semiaberto. Adequação. Custas pelo réu. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o fundamento usado para avaliar negativamente o motivo do crime é inidôneo. Defende, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à suposta afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, porque a Corte Superior já assentou que "não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.278.809/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021